Tribunal: STF
Processo: HC 189323
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC 599.718/ES.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, tendo sido convertido em prisão preventiva.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma, inicialmente, que “a prisão em flagrante foi homologada pelo juiz de plantão e convertida em preventiva “ex officio”, ou seja, sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, malferindo assim, a atual legislação em vigor (arts. 282, §2º c/c 311, ambos do CPP), o que torna a prisão ilegal”.
    Aduz que “o paciente não foi submetido à audiência de custódia, o que significa dizer que foi subtraído do indiciado o direito subjetivo de ser apresentado à autoridade judiciária para esclarecer as circunstâncias em que se deram sua prisão, e não foram apresentados fundamentos idôneos que pudessem justificar a impossibilidade de sua realização, limitando-se o juízo de piso apenas em dizer que ‘[...] não há audiência de custódia regulamentada para esta Comarca a impingir a aplicação do art. 310 do CPP’”. 
    A defesa entende que, “ao contrário do que restou consignado pelo e. Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, a ilegalidade da prisão é facilmente perceptível, eis que houve a homologada do flagrante e sua conversão em preventiva ex officio pelo juízo plantonista, ou seja, sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento do MP. Além disso, o paciente não foi submetido à audiência de custódia, conforme exige a nova lei em vigor. Outrossim, não houve motivação idônea para a manutenção do cárcere preventivo, e o paciente ostenta as condições subjetivas favoráveis à concessão da liberdade provisória, tais como: primariedade, trabalho fixo com registro na CTPS, residência fixa e família constituída”.
    Ademais, ressalta que “a Recomendação nº 62 do CNJ adverte aos Magistrados quanto à racionalização do uso da prisão com o objetivo de se evitar o agrupamento em massa de pessoas no sistema carcerário, por contrariar as recomendações dos profissionais da área da saúde, que repudiam a aglomeração de pessoas em ambientes de confinamento, nos termos da orientação da Organização Mundial da Saúda (OMS), em decorrência do novo Coronavírus”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) A imediata concessão da ordem LIMINAR, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente; 
    b) Seja recebido e processado o presente writ; 
    c) Sejam requisitadas informações a autoridade coatora; 
    d) Seja concedida, em definitivo, a presente ordem, mediante o RELAXAMENTO DA PRISÃO, tendo em vista que o paciente não foi submetido à ausência de audiência de custódia, e, ainda, por ter sido decretada a prisão ex officio pelo juízo plantonista, e, como pedido subsidiário, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ante a ausência dos requisitos para sua manutenção, ou, ainda, seja a prisão substituída por outra medida cautelar diversa da prisão, tudo com fundamento nos arts. 316 e 319, ambos do CPP, art. 5º, LXV e LXVI, da CF, e nos termos da Resolução nº 62 do CNJ, sendo expedido, em qualquer caso, o competente ALVARÁ DE SOLTURA.”
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ademais, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente